Tribunal: TJDFT
Processo: 0736925-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.o 0711962-29.2022.8.07.0004, ajuizada por JHENIFER ARENHART PEREIRA DA SILVA (agravada/autora), que deferiu a antecipação da tutela e determinou que o agravante/réu autorizasse e custeasse a internação da agravante, nos seguintes termos (ID 139240645 dos autos de origem): “(...) Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de cirurgia de emergência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar cirurgia de emergência, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cirurgia de emergência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se.” Em suas razões recursais (ID 40859207), o agravante afirma, em síntese, que a agravada não cumpriu o prazo de carência de 180 dias para ser internada, conforme previsão contratual, não fazendo jus, assim, ao procedimento médico solicitado. Sustenta que “a parte agravada formalizou o contrato em 10/06/2022, oportunidade em que tomou conhecimento de todas as condições do plano de saúde, inclusive das carências e restrições, sendo que referida carência só findaria em 07/12/2022, ocorre que necessitou de atendimento médico em 06/10/2022, ou seja, antes do período contratualmente permitido. Desta forma, não pode alegar desconhecimento ou ilegalidade” (ID 40859207 – pág. 4). Defende que “não pode ser mantida a decisão agravada, porquanto que malfere de forma explícita o contrato, ao que desequilibra completamente a operação da agravante, já que se vê obrigada a cobrir procedimentos sem qualquer provisão” (ID 40859207 – pág. 6). Noutro giro, aduz que a multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial é desproporcional e desarrazoada. Argumenta que, considerando o valor da multa arbitrada, “não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa à agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto” (ID 40859207 – pág. 10). Requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do recurso e, no mérito, pede o recebimento e provimento do agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, exonerar o agravante da obrigação fixada. Subsidiariamente, requer a minoração da multa a patamar razoável. Preparo no ID 40859208. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para conceder o efeito suspensivo. Como premissa, é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e a beneficiária agravada está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). O exame do caderno processual indica que a agravada aderiu a um plano de saúde oferecido pelo agravante e que, durante o prazo de carência contratual, necessitou de internação em caráter de urgência, conforme pedido de internação médico acostado no ID 139009492 – pág. 1, dos autos de origem. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que a internação requerida tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 35-C, I, da Lei n.o 9.656/98). Ademais, entendo que a cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas de disposição legal, mas principalmente pela observância do princípio da dignidade da pessoa humana, no qual se busca privilegiar a dignidade da pessoa humana em detrimento do caráter patrimonial. Nesse sentido já decidi anteriormente a respeito desse entendimento. Confira-se: PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Conforme disposto na Lei no 9656/98, em se tratando de procedimento de urgência, a carência a ser cumprida é de 24 horas. 2. O mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, assim definidos os que implicarem risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, baseada em declarações do médico assistente. 3. In casu, a negativa de internação em UTI de pessoa com suspeita de AVC gera angústia e aflição, ante a possibilidade de não receber o tratamento adequado, além do abalo psíquico.. 4. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. (Acórdão 1261988, 07181712820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da agravada/requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora